Tribunal: STF
Processo: ADI 5451
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. HARMONIA COM AS NORMA GERAIS ESABELECIDAS NA LEI FEDERAL N. 9.608/1999. DESEMPENHO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E DE ASSESSORAMENTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS E SERVIDORES POR PRESTADORES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER COLABORATIVO E COMPLEMENTAR. INSTRUMENTO DE AGREGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. EXPRESSÃO DA CIDADANIA E DA SOLIDARIEDADE. 



    1. A Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará, ao regulamentar a prestação de serviço voluntário no Ministério Público, não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I).



    2. A Lei federal n. 9.608/1999 constitui norma geral a ser conformada pelos entes políticos em função das particularidades locais. O diploma afasta a caracterização de vínculo empregatício e obrigação trabalhista, previdenciária ou afim do serviço voluntário prestado a entidade pública ou privada sem fins lucrativos.



    3. A Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará não extrapola as normas gerais atinentes ao serviço voluntário previstas na Lei n. 9.608/1999; antes, conforma-as às especificidades do Parquet local, observado o poder de auto-organização dos Estados e do Distrito Federal.



    4. O art. 1º impugnado, ao conceituar serviço voluntário, possibilita o desempenho de “funções técnicas e de assessoramento de interesse da Administração”. Levando em conta a amplitude dos vocábulos e a natureza eminentemente técnico-jurídica da missão constitucional do Parquet, cumpre conferir interpretação conforme à Constituição à citada expressão, a fim de excluir de sua compreensão atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. 



    5. Não há falar em substituição de membros e servidores do Parquet, tampouco em ofensa à moralidade e eficiência da Administração Pública, pois o § 2º do art. 2º questionado é firme ao vedar aos voluntários o exercício de atividade típica ou similar às dos membros e servidores do Ministério Público, bem como o uso de distintivos e insígnias privativos destes. Além disso, o § 3º estabelece que a prestação de serviços pelos trabalhadores voluntários contempla principalmente conhecimentos estranhos à área de formação dos membros e servidores do órgão, sendo vedadas a celebração de termo de adesão unicamente em razão da formação do interessado em Direito e a contagem como tempo hábil para efeito de atividade jurídica. 



    6. A legislação atacada evidencia o caráter colaborativo e complementar do voluntariado; fomenta o gozo das liberdades civis, o exercício da solidariedade e a promoção do bem comum por meio do engajamento cívico; e viabiliza o exercício da cidadania mediante instrumento de participação da sociedade civil no Estado. 



    7. Pedido julgado procedente, em parte, conferindo-se interpretação conforme à Constituição à expressão “funções técnicas e de assessoramento de interesse da Administração” contida no art. 1º da Lei n. 15.911/2015 do Estado do Ceará, a fim de excluir de sua compreensão as atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público.